Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1017301-28.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTES:
DRS. LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
BEATRIZ ESTEVES
PACIENTE:
ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE, POR TRÊS VEZES, E ESTELIONATO, POR TRÊS VEZES – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE E DESNECESSIDADE – BONS PREDICADOS INDIVIDUAIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43/TJMT – PACIENTE COM VÁRIAS CONDENAÇÕES ANTERIORES E QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES SEMELHANTES AOS ORA APURADOS – PROBABILIDADE DE RENITÊNCIA DELITIVA E DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS 06/TJMT E 26/TJMT – ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base [Súmula 444/STJ], mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça.
2. Além disso, cuida-se, ao que se denota que logo após a prática dos crimes a paciente se evadiu do distrito da culpa, apontando assim que, caso venha a lograr a restituição de seu status libertatis no presente caso, certamente encontrará estímulos a novamente fugir da persecução penal, prejudicando-a. Inteligência do Enunciado 26, desta Corte de Justiça.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017301-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Estelionato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO - CPF: 471.921.191-72 (PACIENTE), LEONARDO MAGALHAES AVELAR - CPF: 296.742.268-18 (ADVOGADO), BEATRIZ ESTEVES - CPF: 469.642.718-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), BEATRIZ ESTEVES - CPF: 469.642.718-80 (ADVOGADO), LEONARDO MAGALHAES AVELAR - CPF: 296.742.268-18 (IMPETRANTE), ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO - CPF: 471.921.191-72 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVENIL BISTO DA COSTA - CPF: 537.449.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE, POR TRÊS VEZES, E ESTELIONATO, POR TRÊS VEZES – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE E DESNECESSIDADE – BONS PREDICADOS INDIVIDUAIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43/TJMT – PACIENTE COM VÁRIAS CONDENAÇÕES ANTERIORES E QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES SEMELHANTES AOS ORA APURADOS – PROBABILIDADE DE RENITÊNCIA DELITIVA E DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS 06/TJMT E 26/TJMT –
ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como ocorre, por exemplo, nos maus antecedentes na aplicação da pena [Súmula 444/STJ], mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade da paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça.

2. Além disso, cuida-se, ao que se denota que logo após a prática dos vários crimes a paciente se evadiu do distrito da culpa, apontando assim que, caso venha a lograr a restituição de seu
status libertatis
no presente caso, certamente encontrará estímulos a novamente fugir da persecução penal, acarretando-lhe prejuízo. Inteligência do Enunciado 26, desta Corte de Justiça.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Leonardo Magalhães Avelar, OAB/SP 221.410, e Beatriz Esteves, OAB/SP 450.249, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Rosenilda Matias da Rocha Branco
, qualificada, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Capital Mato-grossense, que, na data de 31/8/2021, nos autos de NU 1009896-09.2021.8.11.0042, decretou a prisão preventiva em desfavor da ora beneficiária, sob o pretexto de pertencimento a organização criminosa, bem como, ante a suspeita de ter concorrido para a prática de crimes de furto qualificado mediante fraude, por três vezes, e estelionato, por três vezes, a seu ver, ilegal e injustamente.

Segundo a inicial, a autoridade judiciária de origem vulnerou as disposições do art. 315, § 1o, do CPP, ao decretar a prisão preventiva contra a paciente, baseando-se unicamente em ilações de juízo estritamente pessoal, atraindo a ocorrência de constrangimento ilegal reparável pelo
writ
repressivo.

Ainda de acordo com a inicial, “[...]
a Autoridade Coatora tão somente evidenciou a existência de prova cabal da materialidade delitiva e indícios de autoria, pela simples menção da existência de boletins de ocorrência lavrados e depoimentos prestados no curso da investigação policial. Vale dizer, nem sequer é possível identificar qual seria o delito que ampararia a aplicação da prisão preventiva
” [id. 103309970, p. 10].

Prossegue enfatizando que, a tese esposada na decisão invectivada acerca da contumácia da beneficiária, ampara-se no fato de responder a ações penais nos Estados de Mato Grosso e Goiás, e, ainda, por ter ações cíveis nas quais figuraria como ré, salientando que dos procedimentos criminais levantados, um deles sequer se refere à paciente, bem como, grande parte dos demais que tramitaram perante o Tribunal de Justiça de Goiás referem-se a fatos antigos, ocorridos na década de 90, todos eles, sem exceção, definitivamente arquivados, injustificando a medida prisional cautelar.

Aduzem os impetrantes que o escopo da autoridade judiciária de origem, ao fim e ao cabo, é apenas permitir o aprofundamento das investigações, pois obriga a paciente a explicar as situações em que veio a ser inserida.

Quanto ao aspecto concernente à necessidade de resguardo da aplicação da lei penal dada à tentativa de dificultar a sua localização para responder às acusações, ressalta não haver correspondência nos autos, estando calcada em meras idiossincrasias, ditados populares e projeções pessoais, o que a torna carente a motivação idônea.

Por último, assere que a medida prisional cautelar se mostra carente de adequação, necessidade e proporcionalidade, considerando que os crimes de furto qualificado e estelionato não se revestem de grave ameaça ou violência contra a pessoa, e a paciente é pessoa de boa índole, possuindo atividade profissional lícita como empresária no ramo de móveis desde o ano de 1998, possui residência fixa e é mãe de quatro filhos adultos.

Pede, assim, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão cautelar, convolando-a em liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, postulando a confirmação da liminar porventura concedida no mérito da ação mandamental.

Instrui o
writ
com as peças constantes dos ids. 103309971 a 103348475.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado, e a certidão de análise de competência não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 103366455].

A certidão no id. 103366457 confirma que o processo e julgamento do
habeas corpus
dispensa o prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 28/9/2021 [id. 103527477].

Em 13/10/2021, a defesa requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, sendo negado o pedido em 18/10/2021 [id. 105810456].

As informações aportaram aos autos em 21/10/2021 [id. 106369966], ocasião em que a autoridade judiciária historiou os fatos e reiterou convencimento sobre a necessidade de preservação da custódia cautelar, enaltecendo a contumácia da paciente e a gravidade dos fatos sob apuração, além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pois ao ser procurada por uma das vítimas em seu estabelecimento, simplesmente desapareceu da noite para o dia sem deixar qualquer informação sobre seu paradeiro.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 108915497, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já enfocado anteriormente, a paciente
Rosenilda Matias da Rocha Branco
, qualificada, é suspeita de ter concorrido para a prática de crimes de organização criminosa, estelionatos, por três vezes, e furto qualificado pela fraude por três vezes, contra a empresa
Sinal Verde Turismo
, em que figura como gerente
Elimar Bertoletti
[proprietária dos veículos automotores: 1) marca
Renault
, modelo
Kwid
, cor laranja, ano/modelo 2017/2018, placas QCP-8938/ 2) marca
Ford
, modelo
KA
, cor branca, ano/modelo 2017/2018, placas QCP-9399; e 3) marca
GM
, modelo
S10
, cor prata, ano/modelo 2018/2019, placas QCD-6530], bem como, contra
Ana Cristina Jesus da Cruz
[que comprou o referido
Renault Kwid
laranja com restrição de furto registrada no sistema DENATRAN], e
Willian Gelson de Abreu Lopes
[proprietário dos veículos automotores: 1) marca
GM
, modelo
Prisma
, cor prata, placas NPQ-7623; 2) marca
Renault
, modelo
Sandero
, cor vermelha, placas OAY-0583].

De acordo com o relato das vítimas Elimar Bertoletti e Willian Gelson de Abreu Lopes, reprisados na inclusa representação policial por prisão preventiva, constante do id. 103348647, pp. 2-ss a 103348470, pp 1-3, e de acordo ainda com o
Boletim de Ocorrência n. 2021.131671
, de 27/5/2021, id. 103309971, pp. 10-12;
Boletim de Ocorrência n. 2021.131718
, de 27/5/2021, pp. 13-15;
Boletim de Ocorrência n. 2021.138420
, de 04/6/2021, id. 103309971, p. 23,
Boletim de Ocorrência n. 2021.170575
, de 08/7/2021; e, ainda: no depoimento das testemunhas
Marcos Antonio da Silva
, id. 103309971, pp. 16-17,
PRF Sinomar Szczypior Ricardo
[id. 103309973, pp. 13-14], e das vítimas
Ana Cristina Jesus da Cruz
, id. 103309973, pp. 15-16 e
Willian Gelson de Abreu Lopes
, id. 103348466, pp. 4-6,
a fraude utilizada para a obtenção da posse dos veículos automotores consistiria, semelhantemente, entre os casos, na entabulação de um contrato de aluguel com as vítimas, e a posterior inversão da posse, com o consequente repasse oneroso dos veículos para terceiras pessoas, incluindo a vítima Ana Cristina Jesus da Cruz, afastando assim os objetos dos crimes de seus respectivos proprietários
, uma vez que não eram devolvidos.

A reforçar tal relato, a autoridade policial anota que o automóvel
Renault

Kwid
cor laranja, pertencente à
Sinal Verde Turismo
foi encontrado em poder da vítima
Ana Cristina Jesus da Cruz
, ao passo que o veículo GM S10, em poder de um terceiro, na pessoa de
Clinton de tal
, que informou à autoridade ter adquirido pelo preço de R$30.000,00, sendo certo ainda que o veículo
Renault Sandero
vermelho foi localizado e recuperado em poder de
Marcelo de tal
, que na ocasião fazia uso de tornozeleira eletrônica e informou por telefone a uma pessoa desconhecida que entregaria o veículo e que “
não seguraria BO de ninguém
” [cf. relato do motorista da empresa
Sinal Verde Turismo
, inquirido no id. 103309971, pp. 15-17].

Tais elementos demonstram coesão e servem para delimitar a materialidade de crimes de furto qualificado/estelionato, os quais deverão ser objeto de investigação, aqui entendida como elementos demonstrativos de concretude de condutas
em tese
criminosas.

Com efeito, de acordo com a autoridade policial, o Núcleo de Inteligência da DERRFVA da Capital, ao receber diversas comunicações de locupletamento ilícitos por vítimas que exercem profissionalmente a atividade de locação de veículos,
considerou
a existência de “[...]
crime organizado
no cometimento de furtos qualificados mediante fraudes de veículos pertencentes a locadoras de automóveis (locados fraudulentamente) e a posterior inserção destes veículos
” [id. 103348467, p. 3], com a possibilidade de interestadualidade da atuação desse grupo.

Assentou, ainda, que ao identificar que
Rosenilda Matias da Rocha Branco
foi responsável pela locação dos veículos fraudulentamente não devolvidos a seus proprietários, promoveu diligências que
descortinaram se trata de pessoa contumaz na prática de crimes de furto de veículos automotores realizado por meio de contratos de locação fraudulentos
, eis que “
responde por diversa ações penais por crimes análogos neste Estado (processo 14487-75.2014.8.11.0042 Código: 373416, processo 2925-35.2015.8.11.0042 Código: 388803) e em outros Estados da Federação (checagem junto ao sistema do TJGO, através do sistema Cortex do MJ, onde extrai-se seis processos e quatro condenações criminais, em anexo), bem como em simples checagem de registro de ocorrência junto aos sistemas policiais verifica-se uma infinidade de procedimentos de natureza estelionato e crimes congêneres
” [pp. 3-4], os quais, de acordo com os impetrantes, não correspondem à realidade fática.

Dos registros encimados, consta de uma rápida pesquisa ao sistema
Primus
a ação penal n. 14487-75.2014.8.11.0042, cód. 373416 [processo físico], do Juízo da 5a Vara Criminal da Capital, iniciada por denúncia recebida em 26/6/2019, relativas a fatos ocorridos entre 2013 a 2014, conglobando, em tese, o IP n. 0002925-35.2015.8.11.0042, cód. 388803, 5a Vara Criminal da Capital, em que figura como denunciada
Rosenilda Matias da Rocha Branco
, acusada de perpetrar crimes de estelionato contra
treze vítimas
[Alfredo Martins de Barros, Daniel Henrique Mocelin Mafaciolli, Danilo Ribeiro de Oliveira, Dilvana Vieira de Achaval, Eduardo Anicésio de Matos, Eunice Martins de Souza e Silva, Ivana Icassatti Nantes Stival Oliveira, Jacqueline Augusta dos Santos, Jessica Cristina Michelon, João Paulo Figureiredo Couto, Sandra Wanessa Ribeiro Pereira, Thaysa Rafaela Quintino de Amorim e Thiago de Lima Silva], estando a ação na fase instrutória, o que desnatura a tese defensiva em sentido contraposto.

Além disso, em que pese arguir-se que os registros criminais do vizinho Estado de Goiás sejam antigos e em tese, estejam todos arquivados,
há menção expressa de condenação da paciente por crimes patrimoniais, incluindo estelionato
, em
quatro de seis
procedimentos criminais anotados nos feitos de NUs 0002717-79.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0002719-49.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0002766-23.1995.8.09.0051, 10a Vara Criminal de Goiânia, 0006856-74.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0011141-13.1995.8.09.0051, 2a VCr Goiânia, e 0147828-51.2011.8.09.0175, VEP Goiânia, id. 103348474, pp. 2-18, em que figura como parte ré
Rosenilda Matias da Rocha dos
Reis
, havendo divergência apenas quanto ao sobrenome.

Inclusive, uma das vítimas de estelionato que figura em um dos procedimentos criminais que tramitaram em Goiânia/GO é a empresa ACL, em que a ora peticionante figura como sócio-proprietária.

A propósito, ainda, ao analisar o pedido de reconsideração proposto pela defesa, assinalei que
há comprovação de que no vizinho Estado de Goiás, a paciente efetivamente foi condenada por crimes patrimoniais, incluindo estelionato
, nos feitos de ids. 0002717-79.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0002719-49.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0002766-23.1995.8.09.0051, 10a Vara Criminal de Goiânia, 0006856-74.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0011141-13.1995.8.09.0051, 2a VCr Goiânia, e 0147828-51.2011.8.09.0175, VEP Goiânia, id. 103348474, pp. 2-18, de modo que o simples reconhecimento da prescrição
após o trânsito em julgado
final
da condenação, a rigor,
não retiraria os efeitos penais dela decorrentes [id. 105810456, p. 3], e a impetração ressente de prova cabal em sentido contrário.

Além disso, os inclusos Relatório de Inteligência Financeira n. 62262 e 62332 assentam, ainda, a lavratura de outros Boletins de Ocorrência,
relativos a fatos ocorridos neste ano de 2021
, portanto,
contemporâneos
, e onde constam como vítimas de
estelionato
, Edivânia Aparecida R. Severino, John Kennedy Neres de Souza e Giovani M. Marchesin, consoante se vê no id. 103348465, p. 27.

Nessa esteira, ao receber a representação policial, a autoridade judiciária de origem decretou a prisão preventiva da paciente, amparando-se nas disposições do
enunciado n. 6
desta Corte de Justiça [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017], acerca da possibilidade de reiteração delitiva e o comprometimento da ordem e a paz públicas, bem como, ainda, no fato de que após o fato procurou fugir do distrito da culpa, evitando assim ser alcançada pela Justiça.

“
É a representada contumaz na prática delitiva, como informado pela autoridade policial, no ato da instauração do inquérito policial, para tanto, basta verificar a portaria que deu início a instauração do caderno investigativo Portaria n.o 79/2021.

Da referida peça se observa a citação de 02 (dois) procedimentos criminais neste Estado (Proc. n.o 14487-75.2014.811.0042 Cód. 373416 e Proc. n.o 2925-75.2014.811.0042), além de outras ações penais na unidade federativa do Estado de Goiás, cujo menciona à autoridade policial, que naquele Estado da Federação há 06 (Seis) processos judiciais, sendo que 04 (Quatro) deles com condenações. O que não é de duvidar, em face das inúmeras ações cíveis existentes neste Estado contra a representada.

Diante desse contexto, tenho seja perfeitamente cabível ao caso em tela, aplicação referente ao Enunciado Orientativo n.o 06 da Corte Local ( TJMT ), qual assim dispõe: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.

Evidentemente, que o risco se mostra mais que razoável, aliás, se mostra bastante presente, diante do calote, vale dizer, CRIME praticado tanto contra a pessoa jurídica SINAL VERDE TURISMO LTDA e contra a pessoa física de WILLIAN GELSON de ABREU LOPES e, por não dizer também contra a vítima ANA CRISTINA JESUS DA CRUZ, pois, terá a representada que se explicar como o veículo RENAULT KWID placa QCP 8938 pelo qual a representada teria locada da empresa SINAL VERDE foi revendido à vítima ANA CRISTINA, como relatado por essa última, quando teve o veículo apreendido e quase detida, caso não tivesse ficado devidamente demonstrada sua boa-fé no momento da abordagem pela PRF, de toda forma teve que passar pelo constrangimento e chateação de ser conduzida até delegacia de polícia para dar explicação.

De mais a mais, não se pode perder de vista, que os demais outros veículos que a representada teria locado, quais sejam, S10 e FORD/KA, o primeiro já tinha sido vendido à pessoa qual teria identificado por CLINTON, até hoje não inquirida pela autoridade policial, quiçá, por não ser esse o nome do referido cidadão, cujo poderia dar melhor explicação sobre de um veículo que não pertencia a representada, mas, que estava de posse precária por força de contrato de locação de veículo não quitado. Enfim!

Igualmente, a prisão preventiva se faz necessário decretar, conforme consignado, também visando assegurar APLICAÇÃO DA LEI PENAL, eis que, quando procurado pela vítima WILLIAN GELSON de ABREU LOPES, consignou a vítima em seu termo de declaração prestado perante autoridade policial, que estava a procura da Sra Rosenilda, oportunidade em que encontrou, tão somente, o vigia, ocasião que o referido senhor respondeu que não sabia do paradeiro da representada, inclusive, fazendo consignar, quando do comentário da vítima, qual seja, que estivera semana passada na empresa e o vigia em sua simplicidade, por sua vez, teria respondido a vítima, que: ... ENTÃO, PARA SAIR RÁPIDO ASSIM, VOCÊ SABE COMO É, NÉ? .

Ou seja, pela resposta do vigia, a ilação qual se chega é a mesma do dito popular, qual seja, anoitece e não amanhece, parece ser o caso da representada, corroborando essa assertiva, basta verificar pelo resultado da diligência no auto de busca e apreensão realizada pela DD. Autoridade Policial no auto n.o 1008555-45.2021.8.11.0042, em trâmite também perante está 3a Unidade Judiciária da Capital Matogrossense, cuja autoridade relatou no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, que o(s) imóvel(eis) estava(m) inabitado(s).

Igualmente, poderia afirmar que a representada estaria a dificultar aplicação da lei penal, a partir do momento que ao constituir advogado, diga-se, de outro Estado, no caso, São Paulo, o que demonstra, quiçá, que nem mais encontra em Mato-Grosso, mas, pelo fato de ocultar seu endereço, já que sequer o advogado junta instrumento procuratório, em cujo ato, geralmente consta endereço do(a) outorgante, mesmo que não seja o verdadeiro, mas, nem isso se verificou, ou seja, pretende realmente dificultar sua localização para responder pelos seus crimes, ao menos, essa a ilação que se chega no momento
” [cf. decisão, id. 103348472, pp. 3-4].

Tais inferências foram reiteradas nas informações prestadas no id. 106369966, bem como, repetidas no parecer da Cúpula Ministerial, para quem a “[...]
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” [
sic
parecer subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, id. 108915497, pp. 4-5].

Importante anotar, que, de acordo com as disposições do Enunciado n. 43, aprovado no mesmo IUJ 101532/2015, eventuais condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar:

“
Enunciado 43
.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Consta, ainda, das inclusas folhas contendo diversos registros criminais alhures apontadas, que a paciente aparentemente é íntima com a prática de crimes de estelionato, de modo que a prisão cautelar decorrente da acusação da prática reiterada de crimes patrimoniais, torna possível desvelar, neste âmbito de cognição, que, encontra-se em processo de reiteração delitiva, de modo a sugerir que a inflição de medidas cautelares diversas não é recomendada para a evitar maiores prejuízos à ordem pública, o que, entretanto, deverá ser melhor enfrentado no mérito da ação mandamental.

Estabelece, a esse respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves,
incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão
.

Ademais, as imputações delitivas irrogadas à beneficiária são graves e homogêneas à hipótese de prisão preventiva, nos termos do que preleciona o art. 313, I, do CPP, ressentindo, pois, a inicial, da devida demonstração cabal de possível constrangimento ilegal ou de qualquer outro aspecto de teratologia.

Além disso, não se pode desprezar, ainda, as informações trazidas pela autoridade judiciária de origem e que já constavam do primitivo édito cautelar preventivo, de que “
quando procurado por uma das vítimas em seu estabelecimento, a paciente já teria simplesmente desaparecido da noite para o dia, ademais, também deve ser consignado, que em consulta aos autos de no 1008555-45.2021.8.11.0042, verifica-se quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão junto ao endereço da ora paciente, conforme Auto Circunstanciado, esta já teria deixado o local há 02 (dois) meses, o que impossibilitou o cumprimento da medida deferida, sem falar no fato pouco usual, de que os impetrantes juntaram instrumento procuratório em não mencionaram o endereço da paciente, ou seja, ainda que fechemos os olhos para todos estes elementos concretos, SERIA IMPOSSÍVEL NÃO VISLUMBRAR que há elementos nos autos que indicam que a paciente certamente causará entraves na INSTRUÇÃO PROCESSUAL, e principalmente, que irá dificultar a APLICAÇÃO DA LEI PENAL
” [informações, id. 106369966, pp. 5-6].

A respeito, estabelece o
enunciado n.o 26
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

É de curial sabença que a fuga sempre foi a definição clássica realizada pela doutrina como pressuposto ensejador da prisão preventiva decretada para acautelar a regular aplicação da lei penal.

Neste sentido, ensina Júlio Fabrini Mirabete que:

“
A fuga ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória
”. (
in
Código de Processo Penal Interpretado
, 10a ed. Atlas, p. 812)

A probabilidade de prejudicar a instrução criminal/aplicação da lei penal está assentada nessa premissa, ou seja, de que buscou evadir do distrito da culpa após a prática dos crimes em sequência, justificando a medida prisional cautelar ora debatida, dada à provável busca pela impunidade.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego
a ordem mandamental ajuizada em prol de
Rosenilda Matias da Rocha Branco
, qualificada, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021